Tribunal: TJBA
Processo: 8027285-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027285-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE RIBEIRO COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas por MARLENE RIBEIRO COUTINHO e pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A sentença determinou o refaturamento da fatura de abril/2020 para adequação à média histórica de consumo da autora, exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, religação do serviço de água e esgoto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, justificando a revisão da fatura e a condenação por danos morais, bem como a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a fatura questionada apresentou consumo muito acima da média histórica, sem que a concessionária tenha comprovado a regularidade do medidor ou realizado vistoria técnica no imóvel da consumidora.

4. Configura-se falha na prestação do serviço e cobrança indevida, além de interrupção de serviço essencial, circunstâncias que geram dano moral indenizável.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se inferior ao adotado pela jurisprudência desta Corte em casos análogos, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Mantida a condenação da apelante EMBASA ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

“
É devida a revisão de fatura de serviço essencial que apresenta consumo discrepante da média histórica, quando a concessionária não comprova a regularidade da cobrança.”

“
A suspensão indevida do fornecimento de água configura dano moral indenizável, sendo possível a majoração do quantum indenizatório quando aquém dos parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 0000402-84.2016.8.05.0138; TJBA, Apelação nº 8081541-03.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº

8027285-76.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada

MARLENE RIBEIRO COUTINHO
e
como Apelante/
Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA,
nos termos do voto do Relator.